Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CUJO OBJETO É A CONDENAÇÂO DA EXECUTADA, NO VALOR DE R$ 5.000,00, RELATIVO A DANOS MORAIS, E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. DESDE O EVENTO DANOSO. PEDIDO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PEDIDO GENÉRICO. DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se o marco inicial dos juros moratórios deve ser a data de março de 2020 (data do evento danoso); e b) estabelecer se os documentos apresentados pela parte executada são idôneos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado a quo já reconheceu a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, ocorrido em março de 2020, conforme a Súmula n. 54 do STJ. Pedido não conhecido.
4. As telas sistêmicas podem ser aceitas como prova válida quando não impugnadas pelas partes e acompanhadas de outros documentos, conforme o art. 369 do CPC. 4.1. A ausência de impugnação à autenticidade dos documentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença pode acarretar preclusão. 4.2. Jurisprudência: “(...) 3. No caso, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão. (...)” (TJDFT, APC 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 10/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “As telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros documentos, podem ser aceitas como prova válida quando não impugnadas pelas partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 439, 440, 441; STJ, Súmula n. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712741-61.2020.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 22/04/2025; TJDFT, APC 0720340-15.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, PJe: 10/10/2024.